Tribunal: TCU
Processo: 030.614/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11366/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que a recorrente já maneou recurso de reconsideração, que foi conhecido e negado provimento, conforme Acórdão 8733/2020-TCU-Primeira Câmara (peça 27); Considerando a persistência da insatisfação da recorrente, que agora, apenas solicita a suspensão do julgamento de sua aposentadoria até o deslinde dos Processos Judiciais 1035883-44.2019.4.01.3400 e 1041687-08.2019-4.01.0000, em que se consignou suspender a aplicação do entendimento firmado no Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário , utilizado como fundamento no Acórdão 8733/2020-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que o recurso cabível em processo de concessão, nos termos do art. 39 da Lei 8.443/92, já foi maneado, importando na preclusão consumativa estabelecida no artigo 278, §§ 3o e 4o, do Regimento Interno do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 39, inciso II e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno/TCU, em receber o expediente apresentado por Sheila Silva Gomes (peça 37) em face do Acórdão 1599/TCU-Plenário como mera petição e negar recebimento ao pleito, em razão da preclusão consumativa e do disposto no artigo 278, §§ 3o e 4o, do Regimento Interno do TCU, e nos termos do art. 50, § 3o, da Resolução-TCU 259/2014, dando-se ciência deste acórdão ao recorrente: 1. Processo TC- Processo 030.614/2019-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Sheila Silva Gomes (XXX.059.651-XX) 1.2. Interessado: Sheila Silva Gomes (XXX.059.651-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Tribunal Superior do Trabalho 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.8. Representação legal: Marlucio Lustosa Bonfim (16.619/OAB-DF) e outros, representando Sheila Silva Gomes. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.